Tribunal: TJPA
Processo: 0015046-49.2018.8.14.0061
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3633 - Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2024-11-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0015046-49.2018.8.14.0061

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: ANDERSON HELANO BORGES DE OLIVEIRA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – PENAL – RECURSO DA ACUSAÇÃO – DECISÃO INTERLOCUTÓRIA - ESTATUTO DO DESARMAMENTO – DISPARO DE ARMA DE FOGO PRATICADO POR POLICIAL MILITAR QUE NÃO ESTAVA EM SERVIÇO – NECESSIDADE DE APREENSÃO DA ARMA DE FOGO DE QUE TEM A POSSE – ACAUTELAMENTO NO BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Deve ser deferido o pedido cautelar de apreensão de arma de fogo de que tem posse o recorrido, uma vez presentes o fumus boni iuris afigura-se latente em razão dos documentos que instruem o feito e o periculum in mora, pois caso não determinado a intervenção estatal caso poderá contribuir para o crescimento e difusão da criminalidade, além do risco para a vida das pessoas, consequência dos disparos indiscriminados da arma de fogo praticados pelo agente;

2. Recurso conhecido e, no mérito, provido.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em
CONHECER DO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO E NO MÉRITO, DAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em plenário virtual na _____ Sessão Ordinária da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período compreendido entre os dias ______ e ______ do mês de __________________ de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Pedro Pinheiro Sotero.

Pedro Pinheiro Sotero

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO

PROCESSO Nº: 0015046-49.2018.8.14.0061

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

VARA CRIMINAL DA COMARCA DE TUCURUÍ

APELANTE: O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO

APELADO: ANDERSON HELANO BORGES DE OLIVEIRA

DEFENSOR PÚBLICO: MARINA GOMES NORONHA SANTOS

PROCURADOR DE JUSTIÇA: HAMILTON NOGUEIRA SALAME

REVISOR: JUIZ CONVOCADO SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

RELATOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Versam os autos sobre apelação criminal interposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO, contra a r. decisão interlocutória datada do dia 20 de julho de 2022, pelo Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Tucuruí/PA, que indeferiu o pedido do Parquet de
apreensão da arma de fogo de propriedade do Recorrido, com o seu acautelamento no batalhão policial até o fim do processo com a prolação da sentença de mérito.

A denúncia foi recebida na data de 3 de maio de 2019.

A defesa apresentou razões recursais, tendo apresentado apenas o recurso com fundamento no art. 593, inciso I, do CPP.

Em suas
razões recursais
(17 de março de 2023), o Ministério Público requer a reforma da decisão para que seja determinada a busca e apreensão da arma de fogo do recorrido, devendo esta ser acautelada no batalhão policial até o final do processo com a prolação da sentença de mérito, transitada em julgada.

Em sede de
contrarrazões
(30/11/2023), o Recorrente requer seja negado provimento ao recurso, mantendo a decisão que indeferiu o pedido de busca e apreensão da arma de fogo do Recorrido.

Nesta instância superior, a
Procuradoria de Justiça do Ministério Público
, por meio do Dr. Hamilton Nogueira Salame, se pronunciou (29/02/2024) pelo conhecimento do apelo e, no mérito, pelo seu provimento a fim de apreender a arma que o apelado possui porte, de forma que fique acautelada no Batalhão da Polícia Militar de Tucuruí até sentença transitada em julgado.

É o relatório que submeto à revisão.

Sugiro inclusão em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

Belém – PA, ___ de __________ 2024.

Pedro Pinheiro Sotero

Desembargador – Relator

VOTO

VOTO

Conheço do recurso, eis que preenchidos os pressupostos recursais de admissibilidade.

Conforme narrado pela denúncia, no dia 02/12/2018, por volta das 13h30min, o apelado estava transitando no cais da cidade de Tucuruí quando começou a disparar projéteis de arma de fogo nas adjacências de local habitado, em via pública.

Uma guarnição da polícia foi acionada após a ocorrência dos disparos, sendo informada que a pessoa que fora o autor dos disparos era um homem moreno, trajando jeans e camisa vermelha.

Identificado, foi apreendido com ele uma arma pistola PT 940, marca TAURUS, calibre .40, número de série SFY55719, Registro PM/PA 6931.

Esta arma foi devolvida para o Comandante do 13.º BPM de Tucuruí, conforme ofício n.º 642/2018-Cartório/15.ª SUPCT (Id n.º 18186659, pág.25).

Não obstante, embora a arma utilizada na prática do crime tenha sido devolvida ao 13.º BPM de Tucuruí, o Recorrido continua tendo porte de arma, utilizando outra arma disponibilizada pela Corporação.

Destaco que o Recorrido também responde a outro processo criminal, autos n.º 0007566-64.2016.8.14.0069, pelo Juízo da cidade de Pacajá, condenando-o a pena de 6 (seis) anos e 10 (dez) meses de reclusão, além da determinação de perda de cargo público de policial militar, pela prática do delito de furto qualificado e associação criminosa, conforme demonstra sua certidão de antecedentes criminais.

O restritivo legal de que não se pode utilizar condenação criminal não transitada em julgado para prejudicar o Recorrido não se aplica ao caso, pois trata-se de medida cautelar, destinado a preservação da persecução penal. O objetivo é evitar prejuízos que possam ser causados pelo Recorrido, tanto à investigação criminal, como ao andamento do processo.

As medidas cautelares podem ser aplicadas no decorrer do processo e têm como objetivo assegurar que o Recorrido não interfira na aplicação da lei, não prejudique a produção de provas ou não reitere as práticas criminosas.

Assim, o Ministério Público requereu a apreensão da segunda arma, posto que a manutenção do porte de arma pelo Recorrido é uma medida periclitante, devendo ser salvaguardado.

Sobre a busca e apreensão, o artigo 240 do CPP, que a disciplina especifica os objetos que podem ser objetos de uma busca judicial. Dentre eles, a priori, permite a alínea ‘d’, do § 1.º, do art. 240, do CPP:
“apreender armas e munições, instrumentos utilizados na prática de crime ou destinados a fim delituoso;”

Junto a este dispositivo, o art. 282, incisos I e II, do CPP, que determina que essa medida cautelar deve ser aplicada guardando certa proporcionalidade com o objetivo visado: neste caso, evitar a prática de infrações penais e adequação da medida com às condições pessoais da pessoa acusada.

Neste sentido, a jurisprudência:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. PROCEDIMENTO INVESTIGATÓRIO CRIMINAL. BUSCA E APREENSÃO. PRESENÇA DE INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE DOS DELITOS INVESTIGADOS. FUMUS BONI IURIS E PERICULUM IN MORA. REQUISITOS PARA A MEDIDA CAUTELAR. DECISÃO MANTIDA. 1. Verificada a imprescindibilidade da medida de busca e apreensão para elucidar o suposto estratagema ilícito, de modo a amparar o trabalho do Ministério Público nas investigações, tendo em vista o conjunto probatório já produzido que indica a existência de indícios das atividades ilícitas envolvendo as pessoas físicas e jurídicas investigadas, não há se falar em ausência de fumus boni iuris e do periculum in mora requisitos necessários para a medida cautelar e excepcional. 2. A medida de busca e apreensão consiste em meio de obtenção de prova, não se exigindo a contemporaneidade. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.

(TJ-GO - APR: 52402394220228090175 GOIÂNIA, Relator: Des(a). DESEMBARGADOR FÁBIO CRISTÓVÃO DE CAMPOS FARIA, Goiânia - UPJ da Vara Relativa Organização Criminosa, Data de Publicação: (S/R) DJ)

EMENTA: HABEAS CORPUS ¿ VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER - SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE - SUPOSTAMENTE, O PACIENTE TERIA AMEAÇADO E AGREDIDO COM UM TAPA NA MÃO A MADRASTA DE SEU NETO - JUÍZO DE PLANTÃO APLICOU MEDIDAS PROTETIVAS DE PROIBIÇÃO DE SE APROXIMAR E DE CONTATO COM A VÍTIMA, DE COMPARECIMENTO A PROGRAMAS DE RECUPERAÇÃO E DE REEDUCAÇÃO, ALÉM DE TER DETERMINADO A APREENSÃO DE ARMAS DE FOGO QUE ESTIVESSEM EM PODER DO PACIENTE, QUE É POLICIAL MILITAR REFORMADO - PEDIDO DE REVOGAÇÃO DAS MEDIDAS - NÃO ACOLHIMENTO - A LEI MARIA DA PENHA VISA COIBIR E PREVENIR A VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER EM RAZÃO DO GÊNERO OU EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, CONFORME DEMONSTRADO, PELO MENOS POR ORA, NO PRESENTE CASO - OS SUPOSTOS DELITOS AINDA COLOCAM A VÍTIMA EM SITUAÇÃO DE PERIGO OU AMEAÇA, QUE JUSTIFICA A MANUTENÇÃO DE MEDIDAS PROTETIVAS EM SEU FAVOR, PRINCIPALMENTE A APREENSÃO DOS MATERIAIS BÉLICOS DE PROPRIEDADE DO PACIENTE - INTEGRIDADE FÍSICA E PSICOLÓGICA DA VÍTIMA QUE DEVEM SER RESGUARDADAS - PRESENTES OS REQUISITOS PRÓPRIOS DAS CAUTELARES CONSISTENTES EM FUMUS BONI IURIS E PERICULUM IN MORA ¿ CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO ¿ ORDEM DENEGADA.

(TJ-RJ - HC: 00994772520228190000 202305901112, Relator: Des(a). MARIA SANDRA ROCHA KAYAT DIREITO, Data de Julgamento: 14/02/2023, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 15/02/2023)

“EMENTA: APELAÇÃO - LESÃO CORPORAL - ART. 129, § 1º, INCISO I DO CÓDIGO PENAL - JUIZ A QUO INDEFERIU O PEDIDO DE BUSCA E APREENSÃO DE ARMA DE FOGO NA RESIDÊNCIA DO INDICIADO - ACOLHIMENTO DO APELO MINISTERIAL - PRESENTES OS REQUISITOS PARA O DEFERIMENTO DA MEDIDA CAUTELAR - O FUMUS BONI IURIS AFIGURA-SE LATENTE EM RAZÃO DOS DOCUMENTOS QUE INSTRUEM O FEITO - PRESENTE O PERICULUM IN MORA, POIS A INTERVENÇÃO ESTATAL, AINDA MAIS TARDIA, PODERÁ CONTRIBUIR PARA O CRESCIMENTO E DIFUSÃO DA CRIMINALIDADE - OS DELITOS PREVISTOS NA LEI DE ARMAS SÃO MEIO PARA PRÁTICA DE OUTROS CRIMES, QUE VÊM ASSUSTANDO A SOCIEDADE, ESPERANDO TODOS UMA PRONTA INTERVENÇÃO DO JUDICIÁRIO, MESMO QUE DE NATUREZA CAUTELAR, AINDA MAIS QUANDO SE OSTENTA, SEM NENHUM PUDOR, O MATERIAL BÉLICO EM VIA PÚBLICA, O QUE DEMONSTRA SEU TOTAL DESRESPEITO AOS PODERES CONSTITUÍDOS E COMPORTAMENTO, PELO MENOS POR ORA, PERIGOSO. TAL FATO JUSTIFICA A SUPREMACIA DO INTERESSE PÚBLICO SOBRE A INVIOLABILIDADE DO DOMICÍLIO - RECURSO PROVIDO, DETERMINANDO-SE A EXPEDIÇÃO DE MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO DE ARMA (S) DE FOGO, ASSIM COMO QUAISQUER OUTROS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO, NECESSÁRIOS A ELUCIDAÇÃO DO INQUÉRITO POLICIAL, A SER CUMPRIDO NO ENDEREÇO RESIDENCIAL DO INDICIADO.”

(TJ-RJ - APL: 00119854120158190064 RIO DE JANEIRO VALENCA 2 VARA, Relator: MARIA SANDRA ROCHA KAYAT DIREITO, Data de Julgamento: 26/01/2016, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 28/01/2016)

Diante do exposto, a apreensão da referida arma de fogo é medida cautelar que se impõe, devendo o Recorrido recolher referida arma ao setor competente, para prosseguimento regular do feito.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO, e determino a apreensão da arma de fogo de posse do Recorrido,
Anderson Helano Borges de Oliveira
, devendo ser recolhida para guarda no Batalhão da Polícia Militar de Tucuruí, até ulterior prolação de sentença e consequente trânsito em julgado, consoante fundamentação.

É como voto.

Belém – PA, _____ de __________ 2024.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Desembargador – Relator

Belém, 19/11/2024